Tribunal: STF
Processo: RE 1549078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 38) opostos em 06.06.2025 (eDOC 39) em face da decisão monocrática (eDOC 36) em que neguei provimento ao recurso extraordinário.



    Nas razões recursais, alega-se que “o v. acórdão, ao manter a majoração da alíquota com fundamento na competência privativa da União para organizar e manter a PMDF (art. 21, XIV, CF/88), silenciou completamente sobre a pendência do julgamento do Tema 1397, cujo desfecho poderá resultar na inconstitucionalidade da própria base normativa utilizada pela decisão embargada.” (eDOC 38, p. 6).



     Defende, assim, que é necessário o “acolhimento dos presentes embargos, para sanar a omissão e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1397 pelo Supremo Tribunal Federal, resguardando-se, por cautela e bargante até que se firme orientação constitucional vinculante”. (eDOC 38, p. 7). 



    É o relatório. Decido.



    Recentemente, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada acerca da “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei nº 13.954/2019)” no julgamento do tema 1397 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: ARE 1442005, Rel. Min. Alexandre de Moraes), questão esta que é objeto de análise nos presentes autos. 



    Entendo, assim, ser cabível o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente